Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600669-65.2024.6.16.0080
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. DESAPROVAÇÃO DE
CONTAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULAR APLICAÇÃO DE RECURSOS DO
FEFC. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de campanha da
recorrente, relativas às Eleições de 2024, e determinou o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, em razão de irregularidades em despesas realizadas com recursos do FEFC.
2. A recorrente alega que os gastos foram devidamente comprovados, com a apresentação de
recibos e notas fiscais, e que a jurisprudência do TSE admite flexibilidade na forma de comprovação
das despesas.
3. O Juízo a quo considerou que não houve a devida comprovação da regular aplicação dos recursos
do FEFC, julgando desaprovadas as contas apresentadas e determinando a devolução de R$
5.000,00 ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prestadora de contas comprovou a regular
aplicação dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) utilizados em
sua campanha eleitoral, considerando a apresentação de recibos e notas fiscais, e a alegação de
flexibilidade na forma de comprovação das despesas, conforme jurisprudência do TSE.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Ainda que a recorrente tenha apresentado documentos em sede recursal, remanescem
inconsistências nos gastos eleitorais custeados com recursos públicos do FEFC, notadamente a
ausência de contratos ou outras informações obrigatórias, como local de trabalho, horas trabalhadas,
descrição das atividades executadas e justificativa do preço contratado.
6. A comprovação de gastos eleitorais com a contratação de pessoal para prestar serviços à
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docume...
1 of 8
30/09/2025, 18:04

campanha segue a regra específica do § 12 do artigo 35 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, que
exige a informação dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, com a especificação das
atividades executadas e a justificativa do preço contratado.
7. Não houve a comprovação da licitude da destinação do montante de R$ 5.000,00, em razão da
ausência de contratos e informações detalhadas das atividades executadas, o que representa 100%
dos recursos arrecadados na campanha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso Eleitoral conhecido e, no mérito, desprovido. Mantém-se a sentença que julgou
desaprovadas as contas da recorrente e determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Tes

Inteiro teor:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.460
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600669-65.2024.6.16.0080 – Ibiporã
– PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: IEDA CRISTINA DE ALMEIDA
ADVOGADO: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA - OAB/PR69549-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 080ª ZONA ELEITORAL DE IBIPORÃ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. DESAPROVAÇÃO DE
CONTAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULAR APLICAÇÃO DE RECURSOS DO
FEFC. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de campanha da
recorrente, relativas às Eleições de 2024, e determinou o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, em razão de irregularidades em despesas realizadas com recursos do FEFC.
2. A recorrente alega que os gastos foram devidamente comprovados, com a apresentação de
recibos e notas fiscais, e que a jurisprudência do TSE admite flexibilidade na forma de comprovação
das despesas.
3. O Juízo a quo considerou que não houve a devida comprovação da regular aplicação dos recursos
do FEFC, julgando desaprovadas as contas apresentadas e determinando a devolução de R$
5.000,00 ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prestadora de contas comprovou a regular
aplicação dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) utilizados em
sua campanha eleitoral, considerando a apresentação de recibos e notas fiscais, e a alegação de
flexibilidade na forma de comprovação das despesas, conforme jurisprudência do TSE.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Ainda que a recorrente tenha apresentado documentos em sede recursal, remanescem
inconsistências nos gastos eleitorais custeados com recursos públicos do FEFC, notadamente a
ausência de contratos ou outras informações obrigatórias, como local de trabalho, horas trabalhadas,
descrição das atividades executadas e justificativa do preço contratado.
6. A comprovação de gastos eleitorais com a contratação de pessoal para prestar serviços à
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docume...
1 of 8
30/09/2025, 18:04

campanha segue a regra específica do § 12 do artigo 35 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, que
exige a informação dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, com a especificação das
atividades executadas e a justificativa do preço contratado.
7. Não houve a comprovação da licitude da destinação do montante de R$ 5.000,00, em razão da
ausência de contratos e informações detalhadas das atividades executadas, o que representa 100%
dos recursos arrecadados na campanha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso Eleitoral conhecido e, no mérito, desprovido. Mantém-se a sentença que julgou
desaprovadas as contas da recorrente e determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: 1. A comprovação da regular aplicação de recursos do FEFC em campanhas
eleitorais exige a apresentação de documentos que detalhem os gastos, incluindo contratos,
informações sobre local de trabalho, horas trabalhadas, descrição das atividades executadas e
justificativa do preço contratado. 2. A ausência de comprovação da destinação lícita dos recursos do
FEFC, especialmente a falta de informações detalhadas sobre as atividades executadas, enseja a
desaprovação das contas e a determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 26, VII; Resolução TSE nº 23.607/2019, art.
35, VII, § 12, art. 79, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060315455,
Rel. Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE, Tomo 105, Data
02/06/2023; TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290859, Acórdão de, Rel. Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS, Data 08/12/2022.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do voto
da Relatora.
Curitiba, 23/09/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por IEDA CRISTINA DE ALMEIDA em face da sentença
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docume...
2 of 8
30/09/2025, 18:04

proferida pelo Juízo da 80ª Zona Eleitoral de Ibiporã que julgou desaprovadas as suas contas de campanha,
relativas às Eleições de 2024, condenando-a ao recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Os recursos utilizados na campanha totalizam R$ 5.000,00, em sua integralidade financeiros, do
partido político e oriundos do FEFC (ID 44635876).
O parecer conclusivo (ID 128817502) opinou pela desaprovação das contas, diante da ausência
de comprovação da correta aplicação dos recursos do FEFC, sugerindo o recolhimento da quantia de R$
5.000,00 ao Tesouro Nacional.
O Juízo a quo considerou que não houve a devida comprovação da regular aplicação dos
recursos do FEFC, julgando desaprovadas as contas apresentadas e determinando a devolução de R$
5.000,00 ao Tesouro Nacional (ID 44635906).
Nas razões do recurso (ID 44635912), a prestadora alega, em síntese que: a) os gastos foram
devidamente comprovados com a apresentação de recibos e notas fiscais correspondentes; e b) a
jurisprudência do TSE reconhece a possibilidade de flexibilidade na forma de apresentação desses
comprovantes, sumprindo-se as falhas originalmente apontadas. Ao final, pugna pelo conhecimento e
provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada, com a consequente aprovação das contas,
ainda que com ressalvas.
Considerando a juntada de novos documentos pela recorrente, os autos foram encaminhados ao
setor técnico deste Tribunal, que apontou a persistência da falta de informações detalhadas acerca dos gastos
realizados com o FEFC (ID 129050228).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(ID 44709279), ressaltando que a documentação apresentada não se mostra suficiente para comprovar a
regularidade das despesas realizadas com recursos do FEFC, mantendo-se a necessidade de ressarcimento
dos valores ao Tesouro Nacional.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
I. Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.
II. Como relatado, trata-se de recurso eleitoral interposto contra a sentença que desaprovou as
contas de campanha da prestadora e determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, em razão de
irregularidades em despesas realizadas com recursos do FEFC.
A recorrente defende que os gastos foram devidamente demonstrados por meio de recibos e
notas fiscais e que a jurisprudência do TSE admite flexibilidade na forma de comprovação das despesas.
O recurso não merece provimento.
Inicialmente, o parecer conclusivo (ID 44635902) apontou que foram identificadas no extrato
bancário transferências realizadas a partir da conta do FEFC não declaradas na prestação de contas, que
totalizam R$ 5.000,00, para as quais a prestadora não apresentou contratos formais ou qualquer
documentação que comprovasse a regular contratação de pessoal para atividades de campanha, a saber:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docume...
3 of 8
30/09/2025, 18:04

Nada obstante, verifica-se que mesmo com a apresentação de documentos em sede recursal,
remanescem inconsistências nos gastos eleitorais custeados com recursos públicos do FEFC, conforme
descrito no parecer técnico complementar (ID 44692702):
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docume...
4 of 8
30/09/2025, 18:04

Deste modo, observa-se que não foram apresentados contratos ou outras informações
obrigatórias, como: 1) local(is) de trabalho; 2) horas trabalhadas; 3) descrição ou especificação das atividades
executadas; e 4) justificativa do preço contratado em conformidade com o valor de mercado, conforme se
verifica da nota fiscal e dos recibos simples juntados nos IDs 44635913 e 44635914.
Nos termos artigo 26, VII, da Lei das Eleições, são considerados gastos eleitorais a remuneração
ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais.
Rodrigo López Zílio leciona que “a atividade de militância e mobilização de rua pode ser definida
como toda forma de prestação de serviços que, de qualquer forma, seja um catalisador de pedido de voto para
candidato, partido ou coligação.” (Direito Eleitoral, 6ª ed. cap. 23).
Considerando que a contratação irregular de cabos eleitorais pode ocultar uma dissimulada
compra de votos, a análise dos documentos apresentados na prestação de contas para comprovação dos
gastos com pessoal deve ser feita com rigor fiscalizatório, mormente quando utilizadas verbas públicas em
campanha.
Em relação às despesas com pessoal, o artigo 35, VII, § 12, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, assim prevê:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução:
(...)
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a candidatas
ou candidatos e a partidos políticos;
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das
pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.
A comprovação de gasto eleitoral com a contratação de pessoal para prestar serviços à
campanha segue a regra específica do § 12 do artigo 35 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, do qual se
extrai a obrigatoriedade do prestador em informar os locais de trabalho, as horas trabalhadas, com a
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docume...
5 of 8
30/09/2025, 18:04

especificação das atividades executadas e a justificativa do preço contratado.
Esta Corte possui entendimento no sentido de que, ainda que seja comprovado o pagamento ao
destinatário e apresentado o contrato de prestação de serviços, este deve conter o detalhamento do serviço
prestado, inclusive com a indicação da justificativa do preço contratado, como bem se observa:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI N. 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS COM ATRASO.
DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO POLÍTICO. FALHA FORMAL. DOAÇÃO
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. AUSENTE INSTRUMENTO DE CESSÃO DE VEÍCULO. RECURSO
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. OMISSÃO DE DESPESA. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE EM
MONTANTE CONSIDERÁVEL. GASTO COM PESSOAL. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, §12, E NO ARTIGO 60, AMBOS DA RESOLUÇÃO
TSE N. 23.607/2019. PAGAMENTO DE DESPESAS EM ESPÉCIE ACIMA DO LIMITE PREVISTO
NO ARTIGO 40 DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC
NÃO UTILIZADOS. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS COM
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
(...)
9. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada à comprovação
idônea, como por meio de contrato, que contenha o detalhamento do serviço prestado e
sua confirmação pelo prestador de serviços. Inteligência do artigo 35, §12, artigo 53, inciso
II, e artigo 60 da Resolução TSE n. 23.607/2019. Precedentes desta Corte.
(...)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060315455, Relator(a) Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo 105, Data 02/06/2023)
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. OMISSÃO
DE NOTAS FISCAIS. INCONSISTÊNCIAS A RESPEITO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO OU
LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS. SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, § 12, E NO ARTIGO 60, § 2º, AMBOS DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL E A FINAL. IMPACTO PERCENTUAL POUCO EXPRESSIVO. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
(...)
3. O contrato relativo aos serviços de militância deve detalhar a identificação integral dos
prestadores, os locais de trabalho, as horas trabalhadas, a especificação das atividades
executadas e a justificativa do preço contratado, inclusive para possibilitar a fiscalização
quanto ao atendimento dos limites quantitativos de contratação de pessoal. Ademais, no
recibo deve constar, dentre outros elementos, o endereço e a assinatura do prestador de
serviços.
(...)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290859, Acórdão de, Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 08/12/2022).
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docume...
6 of 8
30/09/2025, 18:04

Em razões recursais, a recorrente alegou que os documentos teriam sido juntados aos autos,
entretanto não apresentou provas capazes de comprovar os fatos alegados. Conforme indicado no parecer do
Ministério Público, a candidata não apresentou documentos comprobatórios da regular aplicação dos recursos
do FEFC, conforme exigido pela legislação eleitoral, de modo que, apesar do esforço argumentativo da
recorrente, não há nos autos elementos que corroborem suas alegações.
Dessa forma, tem-se que não houve a comprovação da licitude da destinação do montante de R$
5.000,00, em razão da ausência de contratos e informações detalhadas das atividades executadas.
Portanto, considerando que o pagamento das referidas despesas foi realizado com recursos do
FEFC e que a irregularidade representa 100% do total de recursos arrecadados na campanha (R$ 5.000,00),
mostra-se escorreita a sentença que desaprovou as contas determinou a devolução desse valor ao Tesouro
Nacional, conforme artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto por IEDA CRISTINA DE ALMEIDA, mantendo-se a sentença recorrida que julgou
desaprovadas as contas da recorrente e determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600669-65.2024.6.16.0080 - Ibiporã
- PARANÁ - RELATOR (A): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - RECORRENTE: IEDA CRISTINA
DE ALMEIDA - Advogado do(a) RECORRENTE: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA - PR69549-A - RECORRIDO:
JUÍZO DA 080ª ZONA ELEITORAL DE IBIPORÃ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do julgamento os eminentes
julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, e os
desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.09.2025
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docume...
7 of 8
30/09/2025, 18:04

Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
26/09/2025 16:15:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 44742682
25092616150490200000043680596
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docume...
8 of 8
30/09/2025, 18:04